Tribunal: TJBA
Processo: 8001945-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001945-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO MACARIO DOS SANTOS Advogado(s): VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR COM LIMINAR DEFERIDA PARA DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NECESSÁRIA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Fábio Macário dos Santos contra decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo Honda/XRE 300 ABS, ano 2021/2021, placa RDE9G41, no âmbito de ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de financiamento com alienação fiduciária. Fatos relevantes. Existe ação revisional nº 8180953-33.2022.8.05.0001, distribuída anteriormente à presente demanda de busca e apreensão, na qual foi deferida liminar autorizando o depósito judicial das parcelas controvertidas, com suspensão dos efeitos da mora. Pedidos. O agravante requer a suspensão da liminar de busca e apreensão, alegando conexão com a ação revisional e questionando a validade da notificação extrajudicial constitutiva da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional do mesmo contrato; (ii) saber se a notificação extrajudicial expedida por cartório situado em comarca diversa do domicílio do devedor é válida para constituição da mora; e (iii) saber se o deferimento de liminar em ação revisional anterior, determinando o depósito judicial das parcelas controvertidas, impede a execução de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos situado em comarca diversa do domicílio do devedor é válida para constituição da mora, desde que entregue no endereço do devedor por via postal com aviso de recebimento, conforme Súmula 14 do TJBA. Não existe conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão relativas ao mesmo contrato, tratando-se de mera prejudicialidade externa, sendo possível a tramitação em separado das demandas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O deferimento de liminar em ação revisional anterior, determinando o depósito judicial das parcelas controvertidas e afastando os efeitos da mora, impede a execução da busca e apreensão do bem, uma vez que ausente o pressuposto da mora para o exercício do direito do credor fiduciário. Na ação revisional foi deferida tutela recursal em 16/12/2024, mantendo a obrigação de pagamento das parcelas incontroversa diretamente à instituição financeira e determinando o depósito judicial dos valores controvertidos, afastando os efeitos da mora. A liminar de busca e apreensão foi concedida posteriormente, em 20/01/2025, quando já operada a suspensão dos efeitos da mora, circunstância que impõe a sua revogação. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido para revogar a medida liminar de busca e apreensão do veículo, determinando sua restituição ao agravante, caso tenha sido apreendido, mantendo-se o regular prosseguimento da presente demanda. Tese de julgamento: "A concessão de liminar em ação revisional anterior, determinando o depósito judicial das parcelas controvertidas de contrato garantido por alienação fiduciária e afastando os efeitos da mora, impede a execução de busca e apreensão do bem, devendo ser revogada a liminar concedida na ação executiva." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 394; Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: Súmula 14/TJBA; Súmula 380/STJ; STJ, REsp 1.093.695/RS; STJ, AgRg no Ag 452.281/RS; STJ, REsp 668.819/SP; TJ-GO 5644231-54.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 19/05/2021; TJ-SC, Agravo de Instrumento 5039273-52.2023.8.24.0000, Rel. Des. Silvio Franco, 5ª Câmara de Direito Comercial, j. 04/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8001945-94.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante FABIO MACARIO DOS SANTOS e como Agravado o BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salas de Sessões, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator